Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708177-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da petição de tutela provisória no 0706418-91.2017.8.07.0018, ajuizada por MARIA CIDIA DA CONCEICAO SOUSA em desfavor do Banco de Brasília S.A. Compulsando os autos, observa-se que, em 04/09/2017, o presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa até o julgamento de mérito do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (ID no 2237398). Em análise do sistema informativo desta e. Corte de Justiça, verifica-se que, nos autos do processo de origem, o recorrente pugnou pela desistência do recurso (Id no. 23527859), o que foi homologado pela Decisão de Id no. 23527912, razão pela qual o processo foi arquivado definitivamente (Id no. 23527920). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador